Tribunal: TJBA
Processo: 8014852-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8014852-04.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: A.F.C E J.M.F.C., REPRESENTADAS POR SUSANE BARBOSA VITENA FERNANDES

ADVOGADO: MAURÍLIO CÉSAR COUTINHO BASTOS

AGRAVADO: MARIA ELMA RIBEIRO BARBOSA

ADVOGADO: FELIPE FROES BASTOS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO. POSSE DE IMÓVEL. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por A.F.C. e J.M.F.C., representadas por Susane Barbosa Vitena Fernandes, contra decisão que, nos autos de Ação de Imissão de Posse c/c Perdas e Danos com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Maria Elma Ribeiro Barbosa, deferiu tutela provisória para imissão da Autora na posse do imóvel, impondo multa diária pelo descumprimento. As Agravantes alegaram ausência de contraditório, composse legítima e direito de preferência, requerendo a concessão de efeito suspensivo ou, alternativamente, prazo razoável para desocupação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a decisão que concedeu a tutela de urgência violou o contraditório necessário em razão da composse e da ausência de citação adequada; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de prazo para desocupação voluntária do imóvel pelas Agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento de tutela provisória de urgência antes da citação é admitido pelo art. 300 do CPC, não configurando, por si só, nulidade por ausência de contraditório.

4. A inicial da ação originária indicou de forma suficiente a presença da ex-companheira do réu no imóvel, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de qualificação completa do polo passivo, conforme autorizado pelo art. 319, § 1º, do CPC.

5. A atuação da Caixa Econômica Federal, arguida pelas Agravantes, não pode ser analisada diretamente em sede recursal por tratar-se de matéria nova, vedada a supressão de instância.

6. A decisão hostilizada encontra respaldo na existência de prova inequívoca da propriedade da Autora e na caracterização do perigo de dano, fundamentos suficientes para a concessão da tutela antecipada de imissão na posse.

7. Todavia, é cabível o deferimento de prazo para desocupação voluntária do imóvel, em observância ao art. 30 da Lei nº 9.514/1997, fixando-se o lapso temporal de 60 (sessenta) dias.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 73, §2º; 115, I; 300; 319, §1º; Lei nº 9.514/1997, art. 30.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI nº 2028420-93.2014.8.26.0000, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 07.04.2014; TJ-SP, AI nº 2037618-76.2022.8.26.0000, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 05.04.2022.

_______________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8014852-04.2025.8.05.0000
, tendo como Agravantes
A.F.C e J.M.F.C., representadas por SUSANE BARBOSA VITENA FERNANDES
, sendo
Agravad
a
MARIA ELMA RIBEIRO BARBOSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso.